Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APLICAÇÃO ANTECIPADA DAS SANÇÕES DO ART. 104-A, § 2o, DO CDC. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado por instituição financeira contra ato judicial proferido no âmbito da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas.
2. Pretensão de anulação das penalidades impostas com base no art. 104-A, § 2o, do CDC, antes da realização de audiência de conciliação e durante a fase pré-processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC ao credor que não apresentou informações solicitadas na fase pré-processual, antes da realização de audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O mandado de segurança é cabível e tempestivo, diante da ausência de recurso com efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida em fase pré-processual.
5. A Lei no 14.181/2021 não autoriza a imposição de penalidades com base no art. 104-A, § 2o, do CDC antes da audiência de conciliação.
6. A analogia entre a ausência de informações na fase pré-processual e o não comparecimento injustificado à audiência não encontra respaldo legal.
7. A antecipação das sanções legais viola o devido processo e o direito líquido e certo do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Segurança concedida para anular as penalidades impostas ao impetrante na fase pré-processual.
Tese de julgamento: “1. As sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC só podem ser aplicadas em caso de ausência injustificada do credor à audiência de conciliação, não sendo cabível sua aplicação antecipada na fase pré-processual.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, § 2o; CPC, art. 1.015; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II e III, e 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977999, MS no 0750770-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 25.03.2025; TJDFT, Acórdão 1969407, MS no 0744354-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 13.03.2025.